Tribunal: TJES
Processo: 5001079-66.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001079-66.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIANE SANTOS NASCIMENTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5001079-66.2020.8.08.0021

RECORRENTE: NAIANE SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS QUE APONTAM O PAGAMENTO DE FATURAS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE RELATÓRIO DE CHAMADAS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E DEU PROVIMENTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se a recorrente, autora da presente ação, contra sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais e deu provimento ao pedido contraposto, ante o reconhecimento de vínculo contratual entre as partes e de exigibilidade do débito discutido nos autos;

2.
Pois bem. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Logo, a responsabilidade somente poderá ser excluída se demonstrada uma das seguintes causas excludentes: defeito inexistente e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC);

3.
Na hipótese dos autos a empresa recorrida demonstrou a contratação dos serviços de telefonia móvel realizada pela recorrente com a juntada aos autos de
prints
de telas de seu sistema interno que indicam, com riqueza de detalhes, os dados referentes à contratação, além do pagamento de algumas faturas mensais e relatório de utilização da linha telefônica cadastrada em nome da autora/ recorrente, desincumbindo-se do seu ônus (art. 373, inciso II, do CPC);

4.
Isso porque a operadora, em sede de contestação, anexou aos autos informações que apontam a utilização dos serviços pela recorrente, o que refuta a tese de fraude, visto que o fraudador busca benefício econômico fácil, não sendo crível que tenha efetuado numerosos pagamentos das faturas emitidas;

5.
Destarte, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral efetivação pela recorrente, não há que se falar em inscrição irregular de seu nome em cadastro de inadimplentes, na medida em que se caracteriza como exercício regular de direito da recorrida, sendo indevida indenização por danos morais
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.465002-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020);

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.